Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701317-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRANCISCO ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA MARIA-DF DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora